Tribunal: STF
Processo: RHC 50052
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO BA INSTÂNCIA DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO
DE SER MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR, JULGADO E DENEGADO.
OCORRENCIA, POREM, DE FUNDAMENTO NOVO. LASTREADO EM DOCUMENTO NÃO
OFERECIDO COM A PRIMITIVA IMPETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA
DETERMINAR O CONHECIMENTO E O JULGAMENTO DO PEDIDO, COMO FOR DE
DIREITO.